Tribunal: CARF
Processo: 10650.721270/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10650.721270/2015-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.841 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
RESTAURANTE CORREA E SIMINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo,
constatada a infração, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada
a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a
matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido da contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Ribeirão Preto/SP (fl. 23 e segs.), O
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia, a
ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de
nulidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721270/2015-41
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.721270/2015-41

Transcrito do voto do acórdão no 14-83.826 da 3a turma da DRJ/RPO:
“Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração
é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa
entrega, a qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo
administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal tem
por escopo a obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários ao
lançamento tributário, todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
(...)
A impugnante aduziu genericamente a nulidade do lançamento a qual deve ser
afastada, uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as determinações do
Decreto no 70.235, de 1972, arts. 9o e 10, contendo a infração cometida (atraso na
entrega da GFIP), a data limite e a data efetiva de entrega, além do correto
enquadramento legal. Para infirmar essa constatação, caberia a ela comprovar eventual
entrega no prazo.
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
(...)
Sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
(...)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 40/41 onde, em
síntese, suscita a nulidade do lançamento sob o argumento de que, conforme contrato social
anexado, a empresa a empresa ainda não existiria á época das competências lançadas, não
ocorreu qualquer movimentação, e nega que tenha transmitido as GFIP em questão.
É o relatório.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.721270/2015-41

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme já relatado, em seu recurso voluntário a contribuinte nega a transmissão
das GFIP em comento, alegando que a empresa não existia à época dos fatos.
Não procede a alegação da contribuinte para fins de afastamento da multa
aplicada.
Da análise do documento de lançamento, item 2 – “Dados da Declaração e
Demonstrativo do Crédito Tributário”, fl. 7, tem-se que foi levantada a base de cálculo para
todas as competências autuadas, que corresponde ao montante das contribuições informadas na
GFIP, independentemente do que possa constar do registro do contrato social da empresa.
Ademais, de se causar total estranheza a alegação de inexistência da empresa,
somente agora em sede de recurso voluntário, completamente desvinculada de suas anteriores
alegações trazidas em sede de impugnação junto à DRJ, quando isso sequer foi aventado, tendo o
contribuinte inclusive, naquela ocasião, afirmado expressamente que “de forma correta e sem
nenhuma notificação entregou espontaneamente as GF1Ps de competências 05/2010, 07/2010,
08/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010, 12/2010, todas entregues 13/09/2012”, fl. 2 e segs. Se a
empresa de fato não existisse no período a que se referem as GFIP, de se imaginar que teria sido
essa a primeira alegação apresentada, logo no primeiro recurso administrativo.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do
direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória, e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio do
mesmo documento de lançamento, por cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado, não
havendo que se falar em infração continuada. Os valores são aplicados conforme definidos na
lei, verificados os limites mínimos os quais independem do valor da contribuição devida.
Assim sendo, entendo que deve ser mantido integralmente o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.721270/2015-41

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital